Tribunal: TCU
Processo: 022.194/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70042668412024, modalidade Concorrência e Uasg 910816 (Objeto: Serviços de Manutenção de Elétrica, Instrumentação e Automação emParadas de Manutenção.)

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa SNA Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004266841/2024, sob a responsabilidade de Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de elétrica, instrumentação e automação em paradas de manutenção. Considerando, quanto aos pontos questionados, que não restaram confirmados os indícios de irregularidade apontados; Considerando, quanto à solicitação formulada pela representante de ingresso nos autos como interessada, que, ante o entendimento pacificado deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Aroldo Cedraz), na condição de autor da representação, a solicitante não é automaticamente parte nesse processo; Considerando que a solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, demonstrado razão legítima para intervir nesses autos ou contribuir no processo de fiscalização em curso e/ou evidenciado possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada por este Tribunal; Considerando que, nos termos do Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), a mera participação em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em seu favor; Considerando que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo), o papel do denunciante/representante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante/representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, dessa Resolução; Considerando que, nos termos do art. 4o, §1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), peças 53-55. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a presente representação improcedente; d) indeferir, com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 4o, §1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, o pedido formulado pela empresa SNA Serviços Ltda. de ser considerada como parte interessada no feito, facultando-lhe, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a presente manifestação de mérito desta Corte de Contas; e) atribuir sigilo às peças 27, 33-41 e 43-44, em razão da solicitação constante da peça 27, fls. 10 e 16-19; f) dar ciência da presente decisão à Petróleo Brasileiro S/A e à representante; g) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 022.194/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SNA Serviços Ltda. (00.891.142/0001-96). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcos André de Almeida Malheiros Filho (37842/OAB-BA), representando a SNA Serviços Ltda.; José Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), entre outros, representando a Petrobras; Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), entre outros, representando a Normatel Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.